Tribunal: TJMT
Processo: 0003839-29.2010.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003839-29.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME - CNPJ: 36.910.271/0001-21 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), FRANCIELLY SILVA CORDEIRO FEITEN - CPF: 011.697.671-33 (APELADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR - AJES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO ANALISADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de a parte obter através do processo proteção para o seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, autos n.3838-29.2010.811.0025 – Código: 57553 – julgou extinta referida ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega, em síntese, que na data de 21.09.2010 ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor da recorrida, em face de contrato de prestação de serviços educacionais.

Alega que a recorrida foi devidamente citada em 19.01.2011 (Num.24948451 – Pág.2) e os autos seguiram seu curso normal.

Entre um ato e outro, após requerimento do Apelante em 15/08/2016 (Num. 249998 – Pág.1); em 21/11/2016, deferiu-se pedido de penhora
on line,
dentre outras determinações

(Num. 24949999 – Pág.1/2), qual se verificou o bloqueio das quantias de R$ 213,86 (duzentos e treze reais e oitenta e seis centavos) e R$ 73,28 (setenta e três reais e vinte e oito centavos) das contas da parte executada/apelada, conforme protocolo de bloqueio de Num. 24948050 – Pág.1/3.

Sustenta que aos 28.02.2017, uma vez que o bloqueio restou insuficiente, requereu nova busca nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, CRI e demais convênios.

Narra que em 03.04.2017 fora surpreendido com determinação do juízo para prosseguimento do feito, sem a observação da manifestação anteriormente encartada aos autos. Em seguida, aos 16/10/2017, o feito fora extinto, sem resolução do mérito, com alegação de inércia do Apelante e, ainda, com fundamento na decisão no Provimento no 84/2014 da CGJ.

Assevera que o Douto Juízo deixou de observar os documentos acostado aos autos, que o processo seguia seu curso normal e que as delongas dos atos são normais ao feito.

Afirma que não houve inercia e tão pouco falta de interesse processual, que sempre fora diligente e o processo seguia seu curso normal, inclusive com bloqueio de numerários.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença recorrida, retornando os autos para primeira instância, com o normal prosseguimento do feito e apreciação da petição de fls. 86 (Num.24948052 – Pág.1).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, autos n.3838-29.2010.811;0025 – Código: 57553 – que, julgou extinta referida ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI CPC.

Pois bem, sustenta o Apelante que o processo seguia seu curso normal, inclusive com bloqueio numerários, sendo o feito extinto por falta de interesse, sem a apreciação pelo juízo de manifestação anteriormente requerida.

O juízo assim decidiu (Num.24948055):

“Compulsando os autos, verifico falta de interesse processual, vez que a exequente não apresentou providencia efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação com a consequente satisfação do crédito.

(...)

No caso, verifico não estar demostrado interesse na continuidade do tramite processual destes autos, pois, repito, o feito encontra-se paralisado em razão da inercia do credor e/ou impossibilidade de localização do devedor e de bens passiveis de constrição.

Portanto, por não movimentar o processo, o interessado incorreu no disposto no art.485, VI, do CPC, que prescreve:

(...)

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil e Provimento 84/2014 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CGJ.”

Pois bem, em que pese o entendimento esposado pelo juízo do processo, entendo que há interesse de agir.

A ação de execução de título extrajudicial de origem foi proposta em 21/09/2010 (Num. 24947970), em desfavor da recorrida em face de contrato de prestação de serviços educacionais, objetivando o recebimento da importância de R$ 6.885,05 (seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).

A executada foi devidamente citada em 19.01.2011 (Num.24948451 – Pág.2) contudo, não foram localizados bens penhoráveis, bem como os valores bloqueados não foram suficientes para a satisfação do crédito (Num. 24948050 – Pág.1/3). Instado a se manifestar (Num. 24948051), o exequente manifestou nos autos e requereu novas buscas nos convênios existentes para localização de bens em nome da executada, no entanto não obteve sucesso, sendo o feito extinto pelo juízo.

No caso ora em análise, em que pese o entendimento do juízo “a quo” de “estar demostrado o não interesse na continuidade do tramite processual destes autos, pois, repito, o feito encontra-se paralisado em razão da inercia do credor e/ou impossibilidade de localização do devedor e de bens passiveis de constrição”, peço vênia para discordar.

Como sabido, o interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de a parte obter através do processo proteção para o seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV).

Com efeito, o interesse de agir deve ser visto sob o enfoque estritamente processual, já que consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery destacam:

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir em juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda quando esta tutela jurisdicional pode trazer-lhes alguma utilidade do ponto de vista prático. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Extravagante em Vigor, Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., p. 594).

Ademais, o artigo 6o do CPC estabelece: “Todos os sujeitos do processo deem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. ”

Em que pese ser dever da parte empreender esforços para localização de bens passíveis de penhora, do endereço do requerido, etc., por vezes não obtém êxito, o que não quer dizer que ocorreu a falta de interesse de agir superveniente, ainda mais no caso ora em análise, em que parte requereu a busca pelos sistemas disponibilizados ao judiciário.

Destaco que, em que pese decisão que determinou a intimação para promover o andamento do feito, não se reportou à manifestação anteriormente requerida pelo exequente, ou seja, não houve ainda, naquela oportunidade, a devida apreciação pelo juízo.

Nesse sentido:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR (ARTIGO 485, VI, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO ANALISADO – INTERESSE DE AGIR – IMPULSO OFICIAL – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível, quando existente pedido realizado pela parte exequente pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2o do Código de Processo Civil. (N.U 0000770-80.2011.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. ARTIGO 485, INCISO III DO NCPC. FALTA DE DILIGÊNCIAS ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA VÁLIDAS QUE APARELHAM A EXECUÇÃO. EXEGESE DOS ARTIGOS 202 DO CTN E 2o, §5o DA LEI DAS EXECUÇÕES FISCAIS. O abandono do processo é causa de extinção do processo de conhecimento, segundo o Código de Processo Civil. Ainda que se possa estender essa causa ao processo de execução - e, no caso, ainda, execução fiscal, com regramento próprio-, ela não se caracteriza quando o credor dá mostras efetivas do seu interesse no feito. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 70075799510, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 18-12-2017)

Bem por isso, não há falar em ausência interesse processual, que se acham bem configurados no caso em exame,
quando o credor dá mostras efetivas do seu interesse no feito
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos, para regular andamento do feito e cautelas de rigor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020